Tribunal: TJBA
Processo: 8033996-61.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8033996-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível REQUERENTE: HELYOS EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - EPP Advogado(s): TADEU MUNIZ NOGUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por empresa de ensino, suspendendo a eficácia de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública para declarar a nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta e determinar a demolição de passarelas aéreas construídas sobre vias públicas. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) probabilidade de provimento do recurso; ou (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação. Há elevada probabilidade de provimento do recurso de apelação, tendo em vista aparente conflito entre a sentença recorrida e acórdão transitado em julgado proferido por este Tribunal em ação ordinária anterior, que determinou a conclusão do procedimento administrativo pelo Município no prazo de 180 dias e vedou expressamente a demolição das obras após a outorga do alvará. A decisão transitada em julgado constitui coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, não podendo ser modificada por decisão posterior em outro processo, salvo nas hipóteses legalmente previstas. A sentença que determina a demolição das passarelas aparentemente contraria o comando judicial anterior, configurando, em tese, violação à coisa julgada. O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado pelo Prefeito Municipal, Procurador Geral, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Secretário de Meio Ambiente, contendo previsão expressa de concessão das licenças necessárias à regularização da obra, o que indica observância implícita dos requisitos da Lei Complementar Municipal nº 118/2018. A nulidade do TAC não autoriza automaticamente a demolição das obras, sendo necessário verificar a possibilidade de regularização. A Lei Complementar Municipal nº 118/2018 prevê a demolição de passarelas apenas quando não atendidas as exigências urbanísticas, quando impossível a regularização ou quando houver risco à segurança. Não há nos autos laudo técnico atestando impossibilidade de regularização ou risco de desabamento. Pelo contrário, perícia realizada em ação anterior atestou a segurança técnica das obras. Configura-se risco de dano grave ou de difícil reparação. A execução imediata da sentença implicaria demolição de caráter irreversível, que não poderia ser revertida caso o recurso seja provido, causando não apenas dano patrimonial à empresa, mas também transtornos à comunidade escolar, obrigando alunos, professores e funcionários a transitarem pelas vias públicas entre os prédios. A ponderação de interesses conduz à manutenção do efeito suspensivo. A demolição das passarelas, caso posteriormente se conclua que poderiam ter sido regularizadas, representaria desperdício de recursos públicos e privados, além de potencial violação à coisa julgada. A manutenção das obras interditas até o julgamento final não causa prejuízo irreparável ao interesse público. Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação.